Tribunal: TJBA
Processo: 0324029-09.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324029-09.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO JOSE MACHADO DOS SANTOS JUNIOR e outros (2)

Advogado(s)
:
JAYME NELITO COY FILHO, KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, PAULO VICTOR SOUZA SENA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
JAYME NELITO COY FILHO, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES.
OCORRÊNCIA DE OMISSÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, POR AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE APRESENTAR QUESITOS À PERÍCIA. SANADO O VÍCIO E REJEITADA A ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º
0324029-09.2012.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR

e como Embargado

REINALDO JOSE MACHADO DOS SANTOS JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e ACOLHER PARCIALMENYE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator